Tribunal: TJPA
Processo: 0000310-02.2013.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000310-02.2013.8.14.0061

APELANTE: EDNA DO SOCORRO CALDAS

APELADO: MAX CARDOSO MARCAL, MARINES VERAS ALEIXO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDA. SUSPENSÃO EM RAZÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A ação de indenização tem o prazo prescricional de três anos, ajuizada a ação e interrompida a prescrição com o despacho de citação, não ocorreu a perda do direito de ação;

2. A conduta e o dolo estão demonstrados através da admissão da prática do ato pela própria parte apelante nos autos, assim como o nexo causal e o dano restam configurados através da ação praticada pelos réus que resultou nas lesões corporais provadas através do laudo de corpo de delito;

3. Indenização devida e o
quantum
fixado observou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade;

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
MAX CARDOSO MARÇAL
e
MARINÊS VERAS ALEIXO
em

face de
EDNA DO SOCORRO CALDAS,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Narra a inicial que a autora, aqui apelada, no dia 26/02/2010, foi agredida com um pedaço de madeira pela apelante Marinês Veras Aleixo, com conivência do recorrente Max Cardoso Marçal, chegando a perder os sentidos sendo socorrida por populares.

Em razão dos fatos, requereu a condenação dos réus em R$1.108,92 (mil, cento e oito reais e noventa e dois centavos) por danos materiais e R$135.600,00 (cento e trinca e cinco mil e seiscentos reais) por danos morais e estéticos (ID n. 7122096 - Págs. 3/10).

Complementa, ao informar a celebração de transação penal, nos termos do art. 74,
caput
e parágrafo único da Lei nº 9.099/95 (ID n. 7122098 - Págs. 16/17).

Apreciado o feito, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, o julgou parcialmente procedente, em consequência, condenou os apelantes em danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do seu arbitramento, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso. Também foram condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação. Por fim, extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Inconformados, os réus apelaram (ID n. 7122104 - Págs. 2/5) e alegaram como prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição, uma vez que o fato se deu em 26/02/2010, porém a ação foi ajuizada em 07/03/2013, portanto após mais de três anos do ocorrido, assim, perdendo o seu direito de ação nos termos do art. 206 do CC c/c o art. 219 do CPC/73.

Quanto ao mérito, afirmam que a pretensão da autora é enriquecer ilicitamente, assim como o apelante Max não deu causa à condenação civil e criminal, pois somente a apelante, em sede de transação penal, pagou prestação pecuniária.

Asseveram que o laudo pericial juntado não leva à conclusão de que os danos sofridos foram de responsabilidade dos recorrentes, tampouco, demonstra se os hematomas foram provocados por agressão ou acidente.

Complementam ao afirmar que a realização de transação penal não vincula o juízo cível, assim como o valor da condenação deverá ser reduzido ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como improcedente a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Concluem, ao pedir o conhecimento e o provimento da apelação.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade em que pugnou pela manutenção da sentença condenados os apelantes em litigância de má-fé (ID n. 7122104 - Págs. 6/13).

Remetidos os autos ao Ministério Público, o representante do
Parquet,
se manifestou pela falta de interesse público primário e relevância social, que justificaria a sua intervenção (ID n. 8910401 - Págs. 1/2).

Observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC (ID 8796717).

É o relatório, com a inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 CPC), tempestivo, preparo dispensado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente apelo.

I) DA PREJUDICIAL DE MÉRITO
.

Violado um direito, nasce para o seu titular uma pretensão que poderá ser extinta pela prescrição.

No caso, como se trata de uma ação de reparação civil, o prazo prescricional será de três anos, contados a partir do evento danoso (art. 189 c/c 206, § 3º, V do CC).

Desse modo, como o dano ocorreu em 26/02/2010 (ID n. 7122097 - Pág. 21), ajuizada a ação em 31/01/2013 (ID n. 7122096 - Pág. 2) e interrompida a prescrição com o despacho ordenador da citação em 01/02/2013 (ID n. 7122100 - Pág. 15), resta demonstrada a inocorrência da perda do direito de ação, em razão de não ter transcorrido o prazo de três anos (art. 202, I do CC).

Pelo exposto, rejeito a prejudicial de mérito.

II) DO MÉRITO

Tratam os autos de uma Apelação Cível, na ação de indenização por danos morais, promovida por
EDNA DO SOCORRO CALDAS
em face de MAX
CARDOSO MARÇAL
e
MARINÊS VERAS.

A indenizatória tem como origem as agressões físicas sofridas pela autora, praticadas pelos réus, em 26/02/2010, por essa razão a condenação dos apelantes em danos imateriais.

Para ocorrer o dever de indenizar são necessários quatro pressupostos, que são a conduta humana, culpa genérica (dolo), nexo de causalidade e o dano (TARTUCE. Flávio. Manual de Direito Civil-Volume Único. 11 ed. Rio de Janeiro: Forense. 2021. p. 464).

No caso, a conduta e o dolo estão demonstrados através da admissão da prática do ato pela própria parte apelante nos autos (ID n. 7122101 - Pág. 9/13), assim como o nexo causal e o dano restam configurados através da ação praticada pelos réus que resultou nas lesões corporais provadas através do laudo de corpo de delito (ID. 7122097 - Pág. 17/18 e 7122098 - Pág. 10).

Destarte, inexistindo a demonstração de qualquer excludente do dever de indenizar (art. 188 do CC), deve ser mantido o dever de ressarcimento moral dos apelantes.

Lesionado o direito da personalidade da autora, a determinação do
quantum
indenizatório deverá ser um meio de atenuar as consequências do prejuízo, através da reparação em dinheiro, adotando o critério bifásico,
para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano
(AgInt no AREsp 1799380/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022).

Desse modo, o montante arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais), observou o critério bifásico, assim como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da lesão sofrida pela recorrida. Valor que encontra correspondente na jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. COLISÃO DO TREM COM UMA COMPOSIÇÃO DE CARGA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284/STF.

2. No caso, o col. Tribunal a quo, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, entendeu pela responsabilidade civil da agravante, uma vez que o autor sofreu lesões corporais em razão da colisão do trem com uma composição de carga.

3. A modificação do referido entendimento, para concluir pelo afastamento da responsabilidade civil da concessionária, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial.

4. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. No caso,
não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$5.000,00 (cinco mil reais) por dano moral
, visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo recorrido, o qual, em razão da colisão do trem com uma composição de carga,
sofreu lesões corporais
.

6. Tendo em vista que, sob a égide do CPC/2015, o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial, é cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do diploma processual.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1756829/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada, deixando de majorar os honorários de sucumbência nos termos no art. 85 § 11º do CPC, em função deles já terem sido fixados no máximo legal.

É como voto.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 07/06/2022